Tribunal: STF
Processo: RE 62772
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-10
Data de publicação: 1973-12-10

Ementa:
AÇÃO PROPOSTA, POR MILITARES DA RESERVA DA AERONÁUTICA E DA MARINHA,
A FIM DE TEREM INCORPORADAS AOS VENCIMENTOS DA INATIVIDADE AS
GRATIFICAÇÕES DE SERVIÇO AEREO E DE SUBMARINO. PRETENSAO EM PARTE
DEFERIDA. EXTRAORDINÁRIO ARGUINDO OFENSA AO ART. 294, PARAGRAFO
ÚNICO, DA LEI N 1316 /51. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, DANDO-SE A
AÇÃO POR IMPROCEDENTE.